Tribunal: TJPA
Processo: 0814167-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814167-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CARTA FIANÇA POR SEGURO GARANTIA. LEI 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. UNÂNIME.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu o pedido de substituição da carta de fiança pelo seguro garantia apresentado pela empresa executada.

II- É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade.

III- Até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), todavia, a Lei nº 13.043/13 deu nova redação ao inciso II, do art. 9º, da LEF, admitindo expressamente o seguro garantia. Agora tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc. n. 0863721-66.2018.8.14.0301),
tendo como ora agravada
VIBRA ENERGIA S.A.

Narra o Ente Público Agravante, que o Juízo a quo aceitou a substituição da garantia ofertada nos autos da execução fiscal acima referida, mesmo após a recusa da aceitação por parte do exequente.

A decisão
a quo
ora agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Desse modo, considerando a existência de expressa cláusula de renovação compulsória, resta evidente que a apólice de seguro-garantia, mesmo que estipule prazo de validade, irá assegurar o débito enquanto perdurar a discussão judicial, inexistindo, desta forma, qualquer risco ao Exequente com a aceitação da apólice de seguro-garantia oferecida nestes autos.

Assim, entende este Juízo que a garantia ofertada, representada pela Apólice de Seguro-Garantia, nº
024612022000207750044787 , emitida pela Austral Seguradora S/A
, no valor de
R$ 1.783.011,22 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, onze reais e vinte e dois centavos
), além de legis, é idônea para garantir o crédito, uma vez que tem valor segurado superior em 30% ao valor do crédito tributário atualizado, constando o índice de atualização, e fazendo referência expressa ao débito discutido no presente processo, CDA nº º 002017570006756-3.

Isto posto, declaro que o débito constante da Certidão de Dívida Ativa nº º 002017570006756-3, fica garantido por meio da apólice de seguro-garantia nº
024612022000207750044787
, no valor de R$
1.783.011,22 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, onze reais e vinte e dois centavos
), emitida por
Austral Seguradora S/A
. (...)”

Em suas razões, o Estado aduz a inidoneidade do seguro garantia apresentado, em razão da apólice conter validade determinada, não estando presentes os requisitos necessários à aceitação, conforme disposto na Portaria PGE nº 432/2023.

Argui ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da possibilidade de rejeição do seguro garantia com prazo de validade estipulado, como o caso dos autos.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a decisão que deferiu a substituição da garantia nos autos da execução fiscal referida, salvo se for reapresentado nova apólice sem prazo de validade determinado e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 16227187, indeferi o efeito suspensivo almejado.

A Agravada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. 16437990).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 17137284).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu o pedido de substituição da Carta de Fiança pela apólice do Seguro Garantia apresentado pela empresa executada.

Pois bem.

É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade.

Nele devem ser observados os princípios da utilidade e da economia da execução. Isto porque, a execução é feita em benefício do credor, porque o processo é satisfativo. Portanto, deve trazer uma real utilidade para ele, não podendo ser adotada como instrumento de sacrifício para o devedor.

Todavia, a execução deve ser feita com a menor gravosidade possível para o executado. Toda execução deve ser econômica, isto é, deve realizar-se da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja o menos prejudicial possível ao devedor.

A observância desta garantia que está prevista no art. 805 do CPC, só é possível quando presentes várias formas de se promover a execução, com a mesma efetividade.

Isso porque, não se pode em observância à regra insculpida pelo artigo supracitado, desatender ao princípio-fim maior do processo executivo, que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere.

Se até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), agora não há como negar que tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes no rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal.

Isso porque a Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980,
in verbis
:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

O artigo supracitado é claro ao estabelecer que a garantia deve espelhar “o valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa”, observando-se que a nova legislação especial, não exige o plus de 30% sobre o valor do débito previsto na lei geral (art. 848, parágrafo único, do CPC, não mais aplicável aos débitos de natureza fiscal).

Dessa forma, com a edição da Lei nº 13.043/14, o inc. II, do art. 9º, restou alterado, passando a ser aceito o oferecimento de seguro garantia, inexistindo dúvidas, portanto, a respeito da possibilidade de garantia da dívida em execução fiscal através deste meio.

Cumpre, no entanto, a observância de determinados requisitos para sua validade.

O seguro garantia judicial pode efetivamente ser nomeado à penhora, desde que suas condições de cobertura propiciem ao credor efetiva perspectiva de que poderá contar com a satisfação do seu crédito, quando transitado em julgado.

No caso ora em análise, as informações constantes nos autos de 1º grau indicam que o débito da CDA que originou o feito executivo, alcançava a quantia de R$ 869.708,25 (oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e oito reais e vinte e cinco centavos), e a apólice do seguro garantia apresentada pela empresa executada garante o valor total de R$ 1.783.011,22 (um milhões, setecentos e oitenta e três mil, onze reais e vinte e dois centavos – id. 79920358), garantindo assim, a totalidade da dívida.

Ao analisar as cláusulas e termos da Apólice de Seguro Garantia apresentada pela ora agravada nos autos da Execução Fiscal nº 0863721-66.2018.8.14.0301, observa-se que o seguro contratado apresenta prazo de validade determinado, sendo válido de 07.10.2022 a 07.10.2027.

Na parte que trata das Condições Especiais, o item 4 prevê a vigência da apólice da seguinte forma,
in verbis
:

“4. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido na mesma.”

O item 5, por sua vez, estabelece as condições para renovação da apólice, nos seguintes termos:

5.1. A renovação da apólice deverá ser solicitada pelo tomador, até sessenta dias antes do fim de vigência da apólice.

5.1.1. O tomador poderá não solicitar a renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia.

5.2. A seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em fatos que comprovem não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou quando comprovada perda de direito do segurado.

5.3. A sociedade seguradora, independentemente da existência de pedido de renovação, comunicará ao segurado e ao tomador, mediante aviso prévio de, no mínimo, noventa dias que antecedam o final de vigência da apólice, se ocorrerá ou não a sua renovação, respeitado os termos do item 5.2., bem como se houve ou não solicitação de renovação.

Diante desses dados, e após fazer um cotejo entre as disposições legais atinentes à matéria, não vislumbro óbice à previsão de termo para a validade da apólice securitária, na medida em que tal exigência é inerente ao próprio contrato de seguro.

Da mesma forma, não vislumbro óbice à substituição da carta fiança pelo seguro garantia como forma de garantir o processo executivo, uma vez que o valor da apólice é superior ao montante do débito, e apesar do seguro possuir validade até o ano de 2027, as condições de renovação da garantia estabelecem que o seguro só poderá deixar de ser renovado se o tomador comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. DEFERIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. 1 - In casu, considerando que se trata de oferecimento de Seguro Garantia nº 1007500004411, emitido pela FATOR SEGURADORA S/A, observado o valor de 30% (trinta por cento) acrescido ao débito atualizado, merece prosperar a irresignação do agravante, declarando-se garantido o juízo, conforme previsto na Lei n.º 13.043/2014 que alterou a Lei nº 6.830/1980. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 02132212820188090000, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/11/2018)

Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Garantia do juízo. Desnecessidade. Garantia do juízo. Seguro garantia. Cabimento. Pedido de condenação da parte por litigância de má

fé em sede de contrarrazões. Inadequação da via eleita. Majoração de honorários recursais. Impossibilidade.
(...) II - Ainda

que oCódigo de Processo Civill, no art.8355, preconize a

ordem preferencial de gradação da penhora, elencando em

primeiro lugar o dinheiro como garantia do juízo, o parágrafo

segundo daquele mesmo dispositivo legal equipara a fiança

bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro para a

finalidade de garantia da execução, desde que em valor não

inferior ao débito, acrescido de trinta por cento, além de ser

por prazo de validade indeterminado, conforme

entendimento do STJ.. (...) Agravo de instrumento conhecido

e parcialmente provido.
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5378502-70.2017.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/11/2017, DJe de 22/11/2017)

Por todo exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024